Tribunal: TCU
Processo: 033.421/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar revéis os responsáveis Marconi Queiroz Vasconcelos e MFP Construtora Ltda., para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Newton Lima Silva, Jorge Augusto Bahia, Paulo Silveira Goulart e Hermano Fahning Ferreira Magno, e aproveitá-las em favor dos responsáveis Marconi Queiroz Vasconcelos e MFP Construtora Ltda.; julgar as contas dos responsáveis Newton Lima Silva, Hermano Fahning Ferreira Magno, Paulo Silveira Gourlart, Marconi Queiroz Vasconcelos e MFP Construtora Ltda. regulares com ressalva, conforme instrução da unidade técnica (peça 158), e dar-lhe quitação, dando-se ciência deste acórdão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 158), ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, fazendo a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 033.421/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hermano Fahning Ferreira Magno (XXX.997.945-XX); Jorge Augusto Bahia (XXX.004.155-XX); Marconi Queiroz Vasconcelos (XXX.619.825-XX); Mario Alexandre Correa de Sousa (XXX.090.834-XX); MFP Construtora Eireli (07.354.356/0001-72); Newton Lima Silva (XXX.413.425-XX); Paulo Silveira Goulart (XXX.924.765-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ilhéus - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Higor Costa Pinto (41865/OAB-BA), Sinesio Bomfim Souza Terceiro (36034/OAB-BA) e outros, representando Newton Lima Silva; Higor Costa Pinto (41865/OAB-BA), Sinesio Bomfim Souza Terceiro (36034/OAB-BA) e outros, representando Jorge Augusto Bahia; Higor Costa Pinto (41865/OAB-BA), Sinesio Bomfim Souza Terceiro (36034/OAB-BA) e outros, representando Paulo Silveira Goulart; Maria Isabel Carvalho Lins de Oliveira (28.784/OAB-BA), representando Hermano Fahning Ferreira Magno. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual o nome do responsável Jorge Augusto Bahia (XXX.004.155-XX).